Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727786-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE ALVES DE ALMEIDA, ALAN PEIXOTO COSTA, ALEXANDRE PADRAO DE CARVALHO, ALISSON BARBOSA MIRANDA, BRUNO FERREIRA COELHO, CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA, ELVIO OTAVIO ALVES, FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DA COSTA, GISELI SOUSA VELOSO, LIDIA LEDA SIQUEIRA DE SOUZA, LOURIVAL ROSA CORREIA, MANUELLA APARECIDA MINCHIO, MARCIO DOS SANTOS SOUSA, MARLENE MINCHIO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, FENIX MINERACAO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE MINCHIO E OUTROS contra a decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0722528-17.2020.8.07.0001, movida em desfavor da FENIX MINERAÇÃO EIRELI e OUTROS, determinou a emenda à inicial para limitar o litisconsórcio ativo a cinco partes por processo. Em suas razões (ID 18314436), narram tratar de demanda na qual os agravantes buscam receber os valores investidos nas empresas rés, tendo em vista a efetivação do distrato com todos seus clientes, incluindo os autores, havendo previsão contratual de restituição da integralidade do capital aportado. Sustentam que o número de autores não dificulta as comunicações processuais, porquanto todos estão representados pelo mesmo causídico, além de o trâmite processual acontecer por meio eletrônico. Afirmam estar a decisão de inclusão de vários autores na mesma demanda atrelada ao fato de tornar acessível as custas processuais, uma vez não ter sido requerida a justiça gratuita, embora todos estejam afetados economicamente pela pandemia, além de terem despendido a poupança que tinham nos investimentos junto às rés, razão pela qual o pagamento de novas custas os oneraria. Alegam estar a decisão em confronto com os princípios constitucionais da isonomia, segurança jurídica, eficiência e economia processual, pois a indigitada limitação fragmenta uma ação em três ações distintas, com causa de pedir e pedido idênticos. Colacionam julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada. No mérito, requerem sua reforma. Preparo efetuado (ID 18315911). É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurge-se a parte agravante em face da decisão que determinou a emenda à inicial para limitar o litisconsórcio ativo a cinco pessoas por processo. Transcrevo a decisão vergastada: “Vistos, etc. Nos termos do art. 113, § 1o do CPC o Juiz poderá limitar o número de litisconsortes quando comprometer a rápida solução do litígio e dificultar a defesa. No caso o número de litisconsortes é excessivo, 14 partes que tem domicílio no Distrito Federal, em Goiás e no Espírito Santo, o que atrasa as comunicações processuais. Assim, emende-se a inicial para limitar o litisconsórcio ativo a cinco partes por processo. Prazo: 15 dias .” Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão de determinação de emenda a inicial, uma vez que a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator